Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704262-42.2021.8.07.0002 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE PIRES MOREIRA APELADO: ANDRE PIRES MOREIRA, JHONATA SANTOS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para, na assistência ao apelado JHONATA SANTOS DE LIMA, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo MPDFT. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.